Tribunal: TJMT
Processo: 1016438-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016438-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), VANESSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.676.821-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de

Busca e Apreensão nº 1004488-43.2024.8.11.0006, ajuizada em face de
VANESA DE OLIVEIRA
,

determinou que o agravante comprove a mora da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de

indeferimento da inicial.

Para tanto, o agravante sustenta que ausência de constituição em mora pelo fato de o Aviso

de Recebimento ter retornado com a informação de “não procurado” não se sustenta, já que para a

comprovação da mora

basta o simples envio da notificação extrajudicial no endereço
fornecido pelo

devedor, sendo
dispensável o recebimento da correspondência pelo devedor.

Pedido l
iminar de efeito suspensivo
foi deferido.

(Id
.

222431677
)
.

Sem contraminuta, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão de base que determinou a emenda da inicial para que a agravante comprove a mora da requerida.

Pois bem.

N
os termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

STJ Súmula nº 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, o Banco credor para comprovar a mora do devedor, colacionou aos autos a notificação extrajudicial
enviada para o endereço constante do contrato,
cujo aviso de
recebimento foi devolvido pelo motivo “
não procurado
.
” (I
d
.
157024156 - Pág. 2
– na origem)

Feito este introito, tenho que, ao revés do que entendeu o magistrado singular, o documento trazido aos autos pelo autor
,
ora agrava
nte,
junto à exordial, é meio hábil para comprovação da mora do devedor.

Isso porque o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Ainda, vale destacar o entendimento sedimentado no âmbito da Quarta Câmara Cível deste Tribunal, que ao enfrentar caso semelhante, em que o documento postal foi devolvido pelo motivo “não procurado”, considerou válida a constituição em mora do devedor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de
notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.
(TJMT - N.U 1024599-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)

Assim, com base nessas considerações, deve ser
reformada
a decisão de base.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,
para reconhecer a mora da devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024